Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715256-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON DE SOUZA JUNIOR, SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA, CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA ESPÓLIO DE: GERSON DE SOUZA, MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado na derradeira petição aviada pela douta causídica que patrocina os apelantes, reportara que não conseguira localizar os patrocinados para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira deles, conforme o derradeiro chamamento judicial1, pugnando, por sua vez, pelo cancelamento do recurso de apelação que aviaram2. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos litigantes como desistência do recurso que formularam. Alinhadas essas considerações, acolhendo-a como desistência do recurso que veicularam, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67168311 2 Id Num. Petição ID Num 67970369